Tribunal: TJMT
Processo: 1006577-79.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006577-79.2023.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: BANCO ITAÚCARD S.A.
RECORRIDO: JOSEMARIO LISBOA DE CASTRO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28/05/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO BACEN (BANCO CENTRAL DO BRASIL – REGISTRATO) C/C PEDIDO DE LIMINAR – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE ANOTAÇÃO E MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – RAZÕES QUE TRATAM DE OBJETO DIVERSO DAQUELE DISCUTIDO NOS AUTOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 29 DA TRU - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte Autora, ora Recorrente, ingressou com a presente ação aduzindo a anotação e manutenção indevida junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR).
2. O Sistema de Informações do Banco Central (Sisbacen) tem natureza de cadastro restritivo de crédito, assim como o SPC, a Serasa e demais cadastros do gênero.
3. A existência do registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central não é capaz, por si só, de configurar situação desabonadora. Exceto em caso de informação incorreta, sobretudo nos campos “vencidos” e “prejuízos”, ou em caso de manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos.
4. Se as razões recursais, quanto à regularidade da anotação, tratam de objeto diverso daquele discutido nos autos, o recurso não deve ser conhecido em parte.
5. Diante da não demonstração da regularidade da anotação do débito como “prejuízo” no SCR, deve ser reconhecida a ilicitude do ato.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que deve ser reduzido para R$1.000,00 (um mil reais), levando-se em consideração que a parte Recorrente possui diversas anotações posteriores.
9. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.
10. Diante do mínimo êxito recursal, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006577-79.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSEMARIO LISBOA DE CASTRO - CPF: 790.227.585-91 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024